Tribunal: TJDFT
Processo: 0711256-71.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711256-71.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: WALLAS ANDRADE DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO – PADRONIZADOS ("FUNDO") contra sentença proferida em ação de busca e apreensão, ajuizada em desfavor de WALLAS ANDRADE DE SOUZA. Antes do julgamento do recurso, a ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO – PADRONIZADOS ("FUNDO"), em petição de ID 44503909, requereu a sucessão processual para ingressar no polo ativo da lide. Informa que, por força do termo de declaração de cessão assinado entre a peticionante e AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., os créditos objeto da presente demanda lhe foram cedidos, tornando-se a peticionante a legítima credora. Assim, em consequência da mencionada cessão, requer a substituição processual para, nos termos da legislação adjetiva civil, ingressar no polo ativo da presente demanda, bem como de eventuais incidentes dela decorrentes. É o relatório. Decido. A cessão de crédito constitui negócio jurídico bilateral por meio do qual o credor transfere a terceiro a sua posição patrimonial em uma relação de natureza obrigacional, sem que com isso se crie uma nova situação jurídica. É verdade que, conquanto não seja necessária a participação volitiva do devedor originário cedido na constituição da cessão de crédito, é fundamental que ele tome conhecimento quanto à realização da cessão para fins de eficácia e também eventual responsabilização civil ou contratual. Sobre o tema, confira-se o teor do art. 290 do Código Civil: “Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita”. No caso em comento, AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A comprovou devidamente a celebração de cessão de direito por meio do Termo de Declaração de Cessão com ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, que adquiriu os créditos referentes à presente ação (ID 44503910). Ocorre que, não houve a citação da parte ré no processo de referência e, portanto, depreende-se que a realização do ato citatório suprirá tal exigência, nos termos do art. 240 do CPC. Confira-se: “art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). Ademais, ressalta-se que, com a angularização da relação processual, possibilitar-se-á ao devedor insurgir-se quanto à cessão. Por oportuno, confiram-se julgados deste TJDFT no sentido de que é cabível a sucessão do polo ativo, independentemente de notificação do devedor, desde que pendente a realização de citação nos autos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. SUCESSÃO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. PENDÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A teor do art. 290 do CC, conquanto não seja necessária a participação volitiva do devedor originário cedido na constituição da cessão de crédito, é fundamental que ele tome conhecimento quanto à realização da cessão para fins de eficácia e também eventual responsabilização civil ou contratual. 2. Se comprovada a posterior cessão do crédito perseguido na ação de busca e apreensão, revela-se cabível a sucessão do polo ativo, independentemente de notificação do devedor, desde que pendente a realização de citação nos autos. Isso porque inexiste coisa litigiosa no atual momento processual, nos moldes do art. 240 do CPC, não havendo que se falar, portanto, em aplicação do art. 109 do aludido diploma processual, ressaltando-se, ainda, que, com a angularização da relação processual, possibilitar-se-á ao devedor insurgir-se quanto à cessão. 3. Recurso conhecido e provido”. (07272639620208070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 9/2/2021). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. POLO ATIVO. SUBSTITUIÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Em regra, para ter eficácia em relação ao devedor, a cessão de crédito deve ser a ele notificada, conforme art. 290 do Código Civil. 2. Contudo, não tendo ocorrido, ainda, a citação da parte ré, a exigência de prévia notificação se torna despicienda, eis que pode ser suprida pela citação, que acabará cientificando o devedor sobre a cessão de crédito, podendo este, então, defender-se a tal respeito. 3. Agravo provido”. (0036059-59.2016.8.07.0000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 3/8/2018). Ante o exposto, DEFIRO o ingresso da peticionante ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS como substituto processual da autora AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. À Secretaria, para providenciar as anotações processuais pertinentes, bem como os atos necessários para o julgamento do processo na sessão para o qual está designado. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2023 14:41:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador